Tribunal: TJES
Processo: 0010015-26.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010015-26.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença, face a ausência de ordem judicial para realizar a busca e apreensão, bem como efetuar a prisão do acusado, uma vez que foi expedido em desfavor do acusado mandados de busca e apreensão e de prisão, dos quais, inclusive, consta a assinatura do apelante e de sua companheira, inexistindo qualquer irregularidade na atuação dos policiais civis que cumpriram a ordem judicial.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, bem como pela confissão extrajudicial do réu, a condenação do apelante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0010015-26.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS MARCELO ROSA NOGUEIRA - ES8846
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei nº. 10.826/03), à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por meio do qual requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que os policiais não possuíam ordem judicial para privá-lo da liberdade e de seus bens e, no mérito, pleiteia a absolvição.

Quanto a
preliminar de nulidade da sentença
, face a ausência de ordem judicial para realizar a busca e apreensão, bem como efetuar a prisão do acusado, destituída de razão a defesa do acusado.

Conforme se depreende dos autos (fls. 24/27), foi expedido em desfavor do acusado mandados de busca e apreensão (fl. 26) e de prisão (fl. 27), dos quais, inclusive, consta a assinatura do apelante e de sua companheira, Sra. Simone Soares de Araújo Nascimento, inexistindo qualquer irregularidade na atuação dos policiais civis, razão pela qual não há que se falar na nulidade pretendida.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar e passo a análise da tese absolutória apresentada pela defesa do réu.

No mérito
, narra a peça de ingresso que, no dia 30 de julho de 2020, no bairro Santa Mônica, no município de Vila Velha, policiais civis foram até a residência do acusado, cumprir mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor nos autos do Processo nº 0019059-75.2019.8.08.0012, ocasião em que, ao realizarem busca no imóvel, encontraram no quarto do apelante 01 (uma) pistola da marca Taurus, calibre .380, ACP, modelo PT58SS, nº KPB67400, municiada com 15 (quinze) munições e mais 01 (uma) na câmara, 03 (três) carregadores, somando 59 (cinquenta e nove) munições de igual calibre, da marca CBC, além de 02 (dois) celulares, 01 (uma) pistola de “air soft” e grande quantia em dinheiro, notas promissórias, comprovantes de depósito, cadernetas de anotações e diversos canhotos de talões de cheque.

A
materialidade
foi comprovada por meio do boletim de ocorrência unificado (fls. 19/23), pelos autos de apreensão (fls. 28/30) e de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 31), pelo laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 99/102), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Com relação a
autoria
, verifico que os policiais que participaram da operação confirmaram, na esfera policial (fls. 08/11) e em juízo (fls. 160 - mídia), os fatos relatados na denúncia.

Na seara judicial, o policial civil Ronaldo Linhares ainda esclareceu que a arma estava para “
pronto emprego
” e que “
o acusado assumiu a propriedade da arma e não apresentou o registro da mesma
”.

Além disso, ao ser interrogado na esfera policial, ocasião em que estava acompanhado pelo advogado, Dr. Marcos Marcelo Rosa – OABES nº 8.846, o acusado ao ser questionado sobre a propriedade da arma de fogo encontrada no seu quarto relatou que “c
omprou de um rapaz chamado Júlio, no bairro São Torquato, há cerca de 2 meses, tendo pago a quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais)
” e que “
foi a primeira vez que comprou arma com Júlio
”.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c.
STJ
( AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023)
e deste e. TJES
( APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Desse modo, demonstrad

as a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº. 10.826/03), não havendo que se falar em sua absolvição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.